Tribunal: TJBA
Processo: 8162314-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162314-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDSON FAGUNDES DOS SANTOS Advogado(s): JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário para pagamento de mensalidade associativa, com condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e honorários de 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 é adequado às circunstâncias do caso; (ii) saber se a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios devem ser alterados. III. Razões de decidir 3. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral in re ipsa, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando a natureza alimentar da verba e a condição de pessoa idosa. 4. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostrou-se ínfimo para reparar os prejuízos suportados e cumprir a função punitiva, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação resulta em quantia irrisória, devendo ser alterada a base de cálculo para o valor da causa, com percentual de 15%, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8162314-30.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, EDSON FAGUNDES DOS SANTOS, e, como apelado, CONFAER CONFEDERAÇÃO NACIONAL AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.